Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA NÃO JUNTADA COM A INICIAL. JUNTADA TARDIA EM RÉPLICA. DIVERGÊNCIA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DE PARCELA POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, com o objetivo de constituir título executivo judicial no valor de R$ 25.000,00, decorrente de dívida relativa à aquisição de materiais temáticos para festas juninas. A controvérsia se refere a parte do valor cobrado, especialmente à inclusão da nota promissória no 23, não juntada na inicial, mas apresentada em réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a nota promissória no 23, acostada pela autora apenas por ocasião da réplica, é apta para embasar o pleito monitório quanto à parcela nela consubstanciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento aponte, de forma verossímil, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.
4. A nota promissória no 23, vencida em 27/02/2021, foi juntada apenas na réplica e não correspondia à nota indicada na planilha inicial, vencida em 27/01/2021, o que revela ausência de correspondência entre o título apresentado e o valor cobrado.
5. A ausência da cártula referente à parcela de R$ 2.700,00 impede o reconhecimento do crédito, por não haver prova escrita do fato constitutivo do direito alegado.
6. O julgamento que considerou valor não comprovado documentalmente extrapola os limites objetivos da demanda, contrariando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. A nota promissória apresentada apenas em réplica, e sem correspondência com a indicada na planilha inicial, não supre a ausência de prova escrita quanto ao valor cobrado.
2. O pedido monitório deve ser limitado ao valor comprovado mediante notas promissórias juntadas com a inicial.
3. A decisão que reconhece valor fundado em documento não constante da inicial incorre em julgamento ultra petita e viola o princípio da congruência.